Tribunal: TJBA
Processo: 8061128-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061128-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ERENI DOS SANTOS SILVA Advogado(s): LEONARDO ELVIS FIUZA PACHECO DE BRITO, YASMIN MIRANDA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DE PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO E AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO APENAS PARCIALMENTE. REFORMA. CONCESSÃO INTEGRAL DA GRATUIDADE. CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça, limitando-o a 50% das custas processuais. A agravante é pessoa natural, declarou hipossuficiência e instruiu o pedido com documentos comprobatórios de sua condição econômica, incluindo inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), contracheques, extrato do CNIS e comprovantes de despesas mensais. O juízo de origem entendeu que tais elementos não seriam suficientes para demonstrar sua total incapacidade financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da documentação apresentada e da presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC, a agravante faz jus à concessão integral da gratuidade de justiça, reformando-se a decisão que deferiu apenas parcialmente o benefício. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural é presumidamente verdadeira, sendo desnecessária a prova de miserabilidade extrema. 4. A agravante apresentou documentos que reforçam sua condição de hipossuficiência, como o registro no CadÚnico — reconhecido como instrumento oficial de identificação de famílias de baixa renda — e o extrato do CNIS, que indica a ausência de vínculos empregatícios formais. 5. A decisão agravada não observou o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, ao indeferir parcialmente o pedido sem oportunizar à parte a complementação da prova nem demonstrar de forma suficiente a inexistência dos pressupostos legais. 6. A concessão integral da gratuidade de justiça neste momento processual garante o pleno acesso à jurisdição, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sem prejuízo de eventual revogação do benefício caso se constate alteração na situação econômica da parte beneficiária (CPC, art. 98, § 3º). 7. A advertência quanto à reiteração de argumentos já enfrentados se mostra pertinente, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A pessoa natural que apresenta declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentação que indique baixa renda e ausência de vínculo formal de trabalho, faz jus à concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. O indeferimento, ainda que parcial, do benefício da gratuidade exige elementos objetivos nos autos que afastem a presunção legal de insuficiência econômica, devendo o juiz oportunizar a complementação da prova antes da negativa (CPC, art. 99, § 2º).” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º; art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061128-93.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ereni dos Santos Silva e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator